Tribunal: TJDFT
Processo: 0707799-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707799-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: FRANCISCO EUQUILDES DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA contra a decisão do Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento n. 0707727-96.2020.8.07.0001, movida por FRANCISCO EUQUILDES DE ARAÚJO, deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde e a emissão de guias de pagamento das prestações vincendas. Nas razões recursais (ID 15426263), alega ter cumprido com todos os requisitos que lhe permitem a rescisão contratual com o agravado, o qual deu azo ao distrato, porquanto deixou de efetuar o pagamento da mensalidade de janeiro de 2019. Ressalta, inclusive, ter a negativa em autorizar o procedimento médico decorrido tão somente em virtude do inadimplemento da mensalidade. Afirma, ainda, que o agravado teria realizado o pagamento após a negativa apresentada e o cancelamento do plano. Sustenta ter o plano do agravado característica empresarial (PME), razão pela qual não se aplica as regras de inadimplência definidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), devendo ser observado os termos do ajuste firmado entre as partes. Alega, por fim, ser o arbitramento da multa desproporcional e desarrazoada, pois o prazo estipulado é exíguo para o cumprimento da obrigação, além de o valor ser exorbitante, acarretando o enriquecimento ilícito. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, busca a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo para sustar os efeitos da decisão combatida. No mérito, requer sua reforma. Preparo efetuado (ID 15426288). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigos 294 e 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ou incerto ressarcimento. Conforme relatado, a agravante insurge-se contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde e a emissão de guias de pagamento das prestações vincendas. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar deferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a ausência da plausibilidade do direito invocado. Compulsando os autos originários, denota-se a possibilidade de o recorrido ter atrasado o pagamento da mensalidade de janeiro de 2019 em decorrência de erro da agravante, conforme as conversas trocadas em aplicativo de celular (ID 59082303). Ainda assim, verifica-se ter o agravado dado continuidade ao pagamento das parcelas posteriores. Como bem destacou o juízo a quo, é “contraditório o comportamento da ré em continuar recebendo o pagamento das referidas parcelas e no momento de necessidade da parte autora recusar o atendimento, sob a alegação de cancelamento por inadimplemento contratual”. Ademais, a fixação de astreintes constitui medida coercitiva e a preocupação com o seu pagamento só encontra espaço quando se aventa o anseio de não cumprir a determinação judicial, o que deve, de pronto, ser rechaçado. Por fim, vislumbro o perigo de dano reverso, porquanto o agravado é pessoa idosa e deixá-lo desamparado de um plano de saúde poderá lhe acarretar risco imediato ou dano de difícil reparação, mormente porque atravessamos um momento crucial de pandemia mundial pelo Covid-19. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. A parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 7 de abril de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator